Tribunal: TJBA
Processo: 8002696-15.2023.8.05.0271
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8002696-15.2023.8.05.0271 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: OTAVIO ROMANA PINTO e outros (2) Advogado(s): APELADO: MUNICIPIO DE VALENCA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E NULIDADE. RESERVA DE PLENÁRIO. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1.002). ADI ESTADUAL JULGADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DE NORMAS LOCAIS. EFICÁCIA ERGA OMNES E VINCULANTE. DISTINGUISHING INVIÁVEL. COMPETÊNCIA CONCORRENTE. PREVALÊNCIA DE NORMA GERAL FEDERAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I. Caso Em Exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que, em sede de apelação, manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia (DPE/BA). O embargante alega a ocorrência de omissão e nulidade por inobservância da cláusula de reserva de plenário (Art. 97 da Constituição Federal) e da Súmula Vinculante n.º 10 do STF, bem como a necessidade de aplicação da técnica do distinguishing frente ao Tema n.º 1.002 do Supremo Tribunal Federal, em razão de legislação estadual proibitiva. II. Questão Em Discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o órgão fracionário incorreu em nulidade por violação à cláusula de reserva de plenário ao afastar normas estaduais; (ii) estabelecer se a existência de legislação estadual proibitiva configura distinção relevante apta a afastar a incidência da tese firmada no Tema 1.002 da repercussão geral. III. Razões De Decidir 3. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. Não há omissão no acórdão embargado, que enfrenta adequadamente as teses suscitadas e aplica o regime constitucional pertinente. 5. A cláusula de reserva de plenário é afastada quando já houver pronunciamento do Plenário do STF ou do Órgão Especial do tribunal, nos termos do art. 949, parágrafo único, do CPC. 6. O Órgão Especial do TJBA, na ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000, declarou a inconstitucionalidade parcial de dispositivos da LC 26/2006 e da Lei 11.045/2008, eliminando a vedação ao pagamento de honorários à Defensoria Pública. 7. A decisão em controle concentrado possui eficácia erga omnes e efeito vinculante, impondo sua observância obrigatória pelos órgãos fracionários. 8. O STF, no Tema 1.002, firmou tese vinculante reconhecendo o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, inclusive quando atua contra o ente ao qual se vincula. 9. A existência de legislação estadual em sentido contrário não autoriza distinguishing, pois normas gerais federais prevalecem e suspendem a eficácia de disposições locais conflitantes (art. 24, § 4º, da CF). 10. O STF reafirma, em sede de reclamação, a aplicabilidade irrestrita do Tema 1.002, inclusive em hipóteses com legislação estadual restritiva. 11. A pretensão recursal revela mero inconformismo com o julgado, o que inviabiliza o acolhimento dos aclaratórios. IV. Dispositivo 12. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Mantém-se integralmente o acórdão embargado. Tese de julgamento: 1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública mesmo quando atua contra o ente público ao qual se vincula, em razão de sua autonomia constitucional. 2. A existência de legislação estadual vedando o pagamento de honorários não afasta a aplicação do Tema 1.002 do STF. 3. A decisão do Órgão Especial em controle concentrado dispensa a submissão à cláusula de reserva de plenário pelos órgãos fracionários. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, § 4º, e 97; CPC, arts. 1.022 e 949, parágrafo único; LC nº 80/1994 (com redação da LC nº 132/2009). Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.002; STF, Rcl 68.391 AgR e Rcl 69.080 AgR; TJBA, ADI nº 8027749-69.2022.8.05.0000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8002696-15.2023.8.05.0271, em que figuram como e como EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA e como EMBARGADO: OTÁVIO ROMANA PINTO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REJEITAR os Embargos De Declaração, nos termos do voto do relator. Sala das sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA